Tribunal: TJDFT
Processo: 0748952-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748952-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON BATISTA GONZAGA AGRAVADO: J. M. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DAMIANA DA CONCEICAO DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, EDILSON GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra decisão (ID 252908337 do processo referência) que, em execução de título extrajudicial, acolheu impugnação à penhora apresentada pela parte executada para desconstituir a constrição de valores realizadas via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 78111999), a parte recorrente narra que ingressou com a demanda executiva visando o recebimento de valores de honorários contratuais. Argumenta que, após tentativas frustradas, requereu a penhora de percentual de benefício previdenciário recebido pelo devedor, o que teria sido indeferido pelo magistrado de primeiro grau. Defende que os honorários possuem natureza alimentar, conforme a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, de modo que se enquadra na exceção prevista da penhora de valores salariais ou equiparados para créditos alimentares. Sustenta a presença dos requisitos da tutela antecipada recursal, ante a probabilidade do direito pela natureza alimentar do crédito e o perigo da demora pelo risco à subsistência do credor alimentar, bem com a eficácia das medidas executivas. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de ordem de penhora de 30% dos valores de benefício previdenciário do executado agravado, com depósito em conta judicial vinculado ao processo de origem. No mérito, pede a confirmação do pedido antecipatório. Preparo conforme certidão de ID 78169052. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não perpassa pelos pressupostos de admissibilidade. Com efeito, o art. 932, inciso III, do CPC dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ademais, o art. 1.016, inciso III, do CPC, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento, assim como deve estar nos limites do decidido, à luz do princípio da dialeticidade. Compulsando os autos originários, verifica-se que a decisão agravada (ID 252908337 do processo referência) tratou tão somente de pedido da parte executada de desconstituição de penhora de valores constritos via sistema SISBAJUD. Na decisão recorrida, o magistrado reconheceu a origem de verba impenhorável por ser decorrente de benefício de prestação continuada. Por seu turno, o exequente requer o reconhecimento da penhora diretamente ao órgão previdenciário, INSS, de percentual por período até a satisfação do crédito pelos motivos anteriormente relatados, tema que não foi apreciado pela instância de origem. O confronto da decisão agravada com as razões do recurso do agravo de instrumento demonstra a ausência de correspondência entre o decidido e o requerido em recurso, de modo a não satisfazer o princípio da dialeticidade recursal. Nesses termos, o credor agravante deixou de veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas no decisum agravado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Corrija-se o polo ativo para fazer constar EDILSON GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, conforme petição inicial na origem e agravo de instrumento ora apresentado (ID 78111999). Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora